Tribunal: TJES
Processo: 0001108-93.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001108-93.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001108-93.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 2º VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
MYRIAN INÊS TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
na qual sustentou a Recorrida ter sido serventuária de cartório não oficializado, com ingresso no serviço público perante o Poder Judiciário deste estado no ano de 1984, termo inicial da contagem de seu tempo de contribuição e serviço. Alegou, ainda, que recebeu notificações da Recorrente informando a existência de débitos referente ao recolhimento de contribuições previdenciárias dos anos de 1984 à 1995, tendo realizado uma negociação que resultou no pagamento de 54 parcelas que, a princípio, extinguiriam o referido débito e regularizaria sua situação previdenciária.

Defende, ainda, que após requerimento prévio, foi informada pela Recorrente que seu tempo de contribuição e serviço somava 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias, todavia, a referida soma desconsiderou o acordo realizado com o escopo de regularizar as contribuições previdenciárias dos anos de 1984 à 1995, de modo que pugnou pelo reconhecimento dos anos de contribuição e serviço ou, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para o fim de condenar o Recorrente IPAJM-ES a restituir a Recorrida os valores descontados a título de contribuição previdenciária, assentado no acordo firmado (fls. 16, vol. 1 dos autos digitalizados).

Em relação a correção dos valores a serem restituídos, transcrevo a seguir trecho da sentença (ID 12839054 - Pág. 6):

Os valores deverão ser corrigidos a partir da presente data
, acrescidos de
juros de mora
, onde a atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Ainda, nos termos da sentença integrativa (ID 12839059), onde se lê:
“os valores deverão ser corrigidos a partir da presente data”
, leia-se:
“os valores deverão ser corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, quer seja, do início dos pagamentos do acordo irregular (...)”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, ser incabível o ressarcimento das contribuições descontadas pelo IPAJM, eis que existe dispositivo específico vedando a hipótese na Lei Complementar Estadual n.º 282/04, razão pela qual a pretensão é improcedente. Ainda, alega que os juros de mora devem incidir desde a citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Por fim, sustenta que os juros deverão ser de 0,5%, conforme a poupança, enquanto a correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, conforme decidido pelo RE 870.947. A partir de 09/12/2021 deve incidir a SELIC apenas, por incidência da EC 113/2021.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna seja mantida a sentença, a fim de que se negue provimento ao recurso, bem como, se reconheça o tempo de contribuição/serviço ao qual fora devidamente pago e cumprido pela parte Recorrida.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
por considerar que a Recorrida, como escrevente de cartório não-oficializado, estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não ao Regime Próprio (RPPS) até a oficialização do cartório em 05/07/1995 e, que, como o IPAJM recebeu os valores sem poder incorporá-los ao tempo de serviço para fins de aposentadoria, houve enriquecimento sem causa da administração pública.

Nesse contexto, salienta-se que a alegação do IPAJM de que a Lei Complementar nº 282/2004 veda a restituição é improcedente, pois a própria lei abre a exceção para o "recolhimento indevido". Logo, mantenho a acertada decisão
a quo
que reconheceu a pretensão quanto à restituição dos valores, inclusive na parte que foi corrigida em sentença integrativa, especialmente, para manter a forma de atualização da condenação, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data dos pagamentos) e juros a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor corrigido da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)